Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013485-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA PERICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO INTEMPESTIVA E MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.

II - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

III - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1013485-67.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” de nº 1003599- 52.2022.8.11.0041 onde litiga com GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS; e tem tramite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 172520659 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 175079161 que no caso, a produção de prova requerida, e indeferida pela r. decisão agravada, tem o fito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais de arbitramento de honorários com a análise dos atos processuais tomados pela Agravada nas execuções em que se pretende a remuneração e, a despeito do manejo do pedido de ajustes/embargos de declaração apontando pontos a serem aclarados na r. decisão saneadora, tais pontos não foram enfrentadas e decididas, prejudicando, até mesmo, o início e o regular desenvolvimento da fase instrutória. Assim, a resolução imediata das questões pendentes relacionadas à produção de provas é imperativa, a fim de que não seja proferida sentença, com todo o respeito, desprovida de fundamentação;

Requer seja reformada a r. decisão agravada, de modo que seja conhecido o recurso de Agravo de Instrumento com a intimação da parte contrária para apresentação de contraminuta com a posterior análise do mérito recursal. Na hipótese remota de não conhecimento, ad argumentandum, subsidiariamente, seja a r. decisão agravada reformada em seu primeiro fundamento para fazer constar que a matéria não está preclusa pela possibilidade de impugnação da r. decisão em preliminar de apelação, conforme legislação processual vigente.

Contrarrazões sob ID. 177684674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento que fustiga a agravante decisão interlocutória proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários n. 1003599-52.2022.8.11.0041 formulado por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve decisão pretérita que indeferiu o pedido de perícia contábil.

Alega, em resumo que (i) é flagrante o cabimento do agravo de instrumento, porque o saneamento do processo pressupõe a necessária e indispensável análise e decisão das questões aventadas, incluindo, as probatórias; (ii) deve-se aplicar, no caso em apreço, o entendimento fixado pelo C. STJ no Tema 988, frente ao efetivo risco de inutilidade na arguição somente em sede de apelação; (iii) incidência do artigo 357, II e III, do CPC; (iv) a r. decisão agravada complementar teria acatado a petição como mero pedido de reconsideração, tolhendo o Agravante de utilizar os meios inerentes de defesa; (v) a manifestação não se trata de pedido de reconsideração; (vi) imprescindibilidade da produção da prova pretendida; (vii) existindo o contrato com a forma de remuneração que não engloba só êxito ou sucumbência, a r. decisão deveria ter deferido o pleito de produção de prova consistente na apuração dos atos processuais que ensejam eventual pagamento de honorários.

Registra a presença dos requisitos legais estampados no artigo 300, do CPC, requer seja conhecido e provido, para que seja reformada a r. decisão a quo, com o reconhecimento de que a petição apresentada para se insurgir contra a r. decisão saneadora se trata de petição de ajustes/esclarecimentos ou embargos de declaração, e a consequente, tempestividade desse recurso, e que os pedidos de prova sejam acolhidos com alteração da matéria dita como controvertida pela r. decisão agravada

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de indeferimento de prova pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal”

A pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa ao saneamento do processo e indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, ficou definida pelo juízo de primeiro em decisão proferida em 05/10/2022 (ID 96641733-origem), nos seguintes moldes:

“Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

Referida preliminar fundamenta-se no fato de a parte autora ter assinado termo de quitação no término do contrato existente entre as partes, em 30/03/2020.

Entretanto, a parte autora relata que eram assinados termos de quitação anualmente, que o termo invocado pelo banco requerido se refere expressamente ao período com fato gerador anterior a dezembro de 2019, não se referido à quitação pela rescisão contratual.

Além disso, não há em referida quitação valores, tampouco a que processo se referem e a parte autora comprovou, na inicial, que promoveu a notificação extrajudicial do banco requerido.

Rejeito a preliminar.

As partes são legítimas e estão representadas.

Não há outras questões processuais pendentes.

Dou o feito por saneado.

A matéria controvertida se refere ao direito da parte autora ao arbitramento de honorários pleiteado, tendo em vista que o contrato mantido entre as partes tinha como remuneração prevista o resultado econômico obtido e foi rescindido, por iniciativa do requerido, antes que o processo tivesse chegado a seu final.

Portanto, não há controvérsia em relação a ter ocorrido ou não recuperação de crédito no processo cujo trabalho foi realizado pela parte autora e é objeto de pedido de arbitramento.

A discussão é justamente que a remuneração somente sobre o êxito impossibilitou que a parte autora, uma vez rescindido o contrato antes da conclusão do processo, pudesse ser remunerada pelo trabalho prestado.

O banco requerido pleiteia a realização de prova pericial contábil para análise dos atos processuais e do resultado econômico na execução pela atuação do Autor.

Não se vislumbra utilidade, tampouco relevância na prova pericial contábil pleiteada pelo banco requerido, pois sua finalidade em relação a apurar resultado econômico não corresponde à controvérsia, bem como que não é atribuição de contador analisar atos processuais praticados.

Indefiro a perícia contábil pleiteada.

Publique-se e retornem conclusos para sentença.

Cumpra-se.”

Em 13/10/2022 a agravante protocolou manifestação, postulando pela reconsideração da decisão, no sentido de que seja revisto o pedido de prova pericial contábil requerido (ID 100346331-origem).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“Apesar de o banco requerido fazer simples petição de ajustes no saneador, requer que seja recebida a petição como embargos de declaração a fim de sanar obscuridade, esclarecendo-se que “o contrato havido entre as partes é de êxito e se há honorários a serem arbitrados é exclusivamente por esse motivo que podem ser levantados em prova pericial contábil, da forma requerida.”

Afirma que é inaplicável o art. 22 do Estatuto da OAB, pois se trata de contrato com honorários estabelecidos, que a embargada atuou por cinco anos nas ações, objeto do pedido de arbitramento, e elaborou apenas duas petições numa delas.

Sustenta que é necessário o levantamento dos atos processuais e do resultado econômico na execução pela atuação da embargada, por meio de prova pericial.

Entretanto, não se trata de vício a ser sanado por meio de aclaratórios.

Os argumentos do requerido tratam de pedido de reconsideração.

O levantamento de quais os atos processuais praticados e qual o resultado econômico obtido nas ações, objeto do pedido, pode ser extraído da simples consulta aos dois processos, não se justificando designar uma prova pericial para apontar quais os atos que a autora praticou e qual o resultado econômico por ela obtido em cada processo até a rescisão.

Indefiro o pedido de reconsideração.” (ID 117025434-origem)

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 13/10/2022 (ID 100346331-origem), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que a pretensão – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já acobertada pelo manto da preclusão.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Dessa forma, ciente de que o agravante protocolou a peça vestibular deste instrumental, via PJE, em 12/06/2023, depois do termo preclusivo para interposição do recurso, impossível conhecer da sua pretensão recursal.

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Ainda que assim não fosse. de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de indeferimento de prova pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A decisão que indefere a produção de prova pericial para averiguar a veracidade de documentos acostados ao feito, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. II - Tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nºs. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.” (N.U 1014927-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Ante o exposto, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023